Tribunal: TJSP
Processo: 0019118-34.2010.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019118-34.2010.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ISAVIN ALVES DE OLIVEIRA, JORGE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE MARTINS DO
CARMO NETO e MAURO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, Rejeitaram as preliminares
e, no mérito, por maioria de votos, deram provimento aos recursos para anular o
julgamento, devendo os apelantes submeterem-se a outro, oportunamente, com
fundamento no artigo 593, § 3o, do Código de Processo Penal, vencida a E. 3a Juíza que
negava provimento e não declara. Esteve presente em Sessão Telepresencial a dra. Gisele
Oliveria Lima.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 2/23
VOTO no 11139
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019118-34.2010.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
VARA DE ORIGEM: Vara do Júri
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Cristiano Mikhail
APELANTES: Isavin Alves de Oliveira, Jorge Alves de Oliveira, José Martins do
Carmo Neto e Mauro Ribeiro dos Santos
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Isavin Alves de
Oliveira, Jorge Alves de Oliveira, José Martins do Carmo Neto e Mauro
Ribeiro dos Santos, contra o r. veredicto de fls. 902/904 (publicado em
Plenário aos 18 de junho de 2019), que os condenou como incursos na pena
do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, Isavin e Mauro a 18 (dezoito) e
8 (oito) meses de reclusão, Jorge a 16 (dezesseis) anos de reclusão e José
Martins a 21 (vinte e um) anos de reclusão, fixado, para todos, o regime inicial
fechado.
Inconformados, apelam os réus. Mauro, Jorge e Ivanir arguem,
preliminarmente, a nulidade do feito por violação do princípio do contraditório,
já que o promotor de justiça, em plenário, embora tivesse afirmado que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 3/23
vítima não estava sob o efeito de drogas, conforme atestou o laudo de exame
toxicológico, insistiu no reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, que,
segundo a imputação, teria consistido justamente no fato de a vítima ter sido
morta porque estava “drogada”. Também em sede preliminar, José Martins
argui nulidade ocorrida durante o julgamento em plenário, decorrente da
manutenção de suas algemas, em desobediência ao enunciado da Súmula
Vinculante no 11. No mérito, todos buscam a anulação do júri realizado, sob a
alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos,
notadamente por não haver testemunhas presenciais e, ainda, não estar
comprovado o nexo causal entre suas eventuais condutas e a morte da vítima,
que, segundo pontuando por José Martins, decorreu de “causa superveniente
absolutamente independente”. Subsidiariamente, José Martins aguarda a
redução da pena imposta (fls. 915/924, 925/946, 947/968 e 970/978).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 980/987), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo provimento, para que seja anulado o
julgamento anterior, com a consequente submissão dos apelantes a novo
julgamento, por considerar que a decisão dos jurados é manifestamente
contrária à prova dos autos, notadamente porque “a forma como os fatos se
sucederam reclama solução distinta para cada dupla de Apelantes” (fls.
992/1012).
É o relatório.
Por primeiro, faz-se necessário afirmar que as nulidades arguidas
não comportam acolhimento.
No que tange à qualificadora do motivo fútil, constou da denúncia
que os apelantes agrediram a vítima “somente porque ela estava drogada”,
tendo a maioria dos senhores jurados, por ocasião do julgamento em plenário,
respondido afirmativamente ao quesito que os indagava se “o crime foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 4/23
cometido por motivo fútil, apenas porque a vítima estava drogada”.
Já o laudo de exame toxicológico realizado na vítima, acostado à
fl. 109, apresentou resultado “negativo para os agentes tóxicos”, o que,
segundo as defesas de Isavin, Jorge e Mauro, estava a impedir o
reconhecimento da aludida qualificadora.
E pelo que se extrai da ata da sessão de julgamento, após a
leitura e votação dos quesitos, constou o requerimento formulado pela
advogada que atuava na defesa de Isavin e Jorge no sentido de que “o
Promotor de Justiça em suas alegações neste plenário mencionou que a
vítima não estava drogada no dia do fato, apontando, inclusive, o laudo
pericial de fls. 109, sendo pelo Promotor de Justiça solicitado que constasse
em ata que o laudo referido concluiu resultado 'negativo para os agentes
tóxicos, rotineiramente pesquisados neste laboratório inclusive para álcool
etílico'”.
Contudo, embora o inconformismo da defesa tivesse constado da
ata da sessão de julgamento, atendendo-se, assim, a exigência prevista no
inciso VIII do artigo 571 do Código de Processo Penal para análise da matéria,
o fato é que não se verifica ofensa ao princípio do contraditório a ensejar a
nulidade pretendida.
Nesse passo, cumpre transcrever o quanto consignado pelo
Promotor de Justiça, em suas contrarrazões de apelação, no sentido de que,
“diferentemente do alegado pelos apelantes, não há que se falar em ofensa ao
princípio do contraditório no que se refere ao fato de a vítima estar ou não
drogada e a quesitação do motivo fútil. Importante salientar que as
características da abstinência de drogas poder ser confundidas com os efeitos
da própria droga, deixando a pessoa desorientada. Podemos citar como
sintomas da síndrome da abstinência a ansiedade extrema, a procura por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 5/23
qualquer tipo de droga ou algo que substitua a sensação que ela
proporcionada ao indivíduo, o sofrimento físico e mental, entre outros. Não há
dúvidas de que a vítima estava totalmente alterada, como se depreende do
depoimento das testemunhas, talvez por conta da própria síndrome de
abstinência”.
Desse modo, embora pudesse ser questionada a presença da
referida qualificadora, o fato é que o requerimento do Ministério Público, em
plenário, para que ela fosse reconhecida, não configurou nulidade apta a
macular o julgamento nos termos apontados.
Quanto à manutenção das algemas em José Martins, conforme
constou da ata da sessão de julgamento, o pleito para remoção foi indeferido
“em razão da deficiência da estrutura física do Fórum, bem como pela falta de
escolta suficiente para o prédio e o grande número de pessoas que transitam
pelo edifício, cartório distribuidor, secretaria, agência bancária, varas e ofícios
criminais, sendo prudente e necessária a manutenção das algemas para a
ordem dos trabalhos, a segurança e a integridade dos presentes”.
Como se vê, a decisão sobre a necessidade da manutenção do
uso de algemas no apelante José Martins, durante a sessão plenária, foi
ampla e minuciosamente fundamentada pelo juiz presidente e está em plena
consonância com a Súmula Vinculante no 11, razão pela qual não há falar em
nulidade processual.
Ficam, assim, rejeitadas as preliminares arguidas.
No mérito, consta dos autos que, no dia 2 de fevereiro de 2010,
por volta das 22h, nas “Ruas da Zona do Meretrício”, os apelantes, por motivo
fútil e com a intenção de matar, desferiram socos, pontapés e pauladas em
Rafael Lima Cirelli, “causando-lhe ferimentos que, pela sede, natureza e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 6/23
gravidade, que lhe determinaram a morte, por politraumatismo sofrido com
hemorragia intracraniana”.
Conforme relatado na denúncia, “a vítima era viciada e sempre
comparecia na Zona do Meretrício, onde consumia drogas. No dia dos fatos,
pela madrugada, a vítima caminhava pelas ruas, totalmente drogada, quando
se deparou com os indiciados e eles, agindo separadamente, com a intenção
de matar, somente porque ela estava drogada, em sequência, agrediram-na
com socos, pontapés e pauladas, sendo que na última agressão ela, mesmo
ferida, ocorreu e adentrou no Motel 'Trevinho', situado na Avenida Domingos
Falavina, no 1086, onde foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e
morreu por politraumatismo e hemorragia intracraniana”.
Os recursos merecem provimento.
Inconteste a materialidade do delito, imputado aos apelantes,
comprovada pelo laudo de exame necroscópico, segundo o qual “a morte foi
consequência de politraumatismo sofrido com hemorragia intracraniana,
devido à ação vulnerante de agente contundente” (fls. 117/119).
Quanto à autoria do crime, todavia, a prova dos autos não está a
autorizar a conclusão do Conselho de Sentença, pela culpabilidade dos
apelantes, senão vejamos.
A testemunha protegida no 1, ouvida apenas na fase policial,
relatou ter tomado conhecimento de que, na data dos fatos, a vítima havia sido
agredida por Mauro com chutes, socos na região abdominal e tapas no rosto.
Pelo que soube, após tais agressões, a vítima ingressou na residência de
Isavin, para quem alegou que fugia da polícia e sendo, inclusive, mordida por
um cão da raça pitbull, mas acabou retirada à força do imóvel por Jorge, que
a agrediu. Relatou que, na ocasião, Rafael teria dito algo a Isavin que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 7/23
desagradou, daí porque acabou agredido por ele, a pauladas, e perseguido
até as imediações do Motel Trevinho, para onde o ofendido correu após
conseguir deixar a casa dos irmãos Isavin e Jorge. Narrou que as agressões
perpetradas por Mauro foram presenciadas por “Paulinha Torta”, Deco ou
Teco, Rodrigo e Regina, enquanto Andressa presenciou as agressões
praticadas por Jorge e Isavin.
Também inquirida somente na delegacia de polícia, a testemunha
protegida no 2 relatou ter presenciado Isavin agredindo a vítima com socos e
chutes, salientando que Rafael, tão logo conseguiu se desvencilhar das
agressões, correu em direção ao Motel Trevinho. Ao depois, soube que a
vítima também tinha sido agredida por Mauro, inclusive com pauladas,
aduzindo que, segundo os comentários, Rafael entrou na casa de Isavin
justamente para fugir de Mauro, mas aquele, imaginando se tratar de um
assalto, agrediu a vítima.
Igualmente ouvida apenas na fase policial, Ana Maria, conhecida
pelo vulgo “Paulinha Torta”, relatou que residia na zona do meretrício, ao lado
da casa de Luciana, e conhecia o ofendido, pois ele costumava consumir
drogas na companhia de garotas de programa. Aduziu não ter presenciado os
fatos, mas ouvido comentários no sentido de que, durante a madrugada do dia
dos fatos, Rafael e a prostituta Tatiane foram a um motel, onde fizeram uso de
drogas, tendo ela saído várias vezes com o automóvel dele para buscar
drogas, levando, inclusive, algumas pessoas para o motel, para consumir
crack com eles. Ainda segundo lhe contaram, Mauro e José Martins tinham
agredido a vítima naquela data, tendo ela, ao depois, ingressado no quintal da
casa de Isavin situada defronte à residência da depoente , oportunidade
na qual foi agredida por ele e por Jorge, os quais acreditavam que se tratava
de um roubo, e, em seguida, conseguido deixar o local e correr em direção ao
Motel Trevinho. No mais, informou que, após os fatos, não viu mais os
apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 8/23
Em solo policial, Jesué, recepcionista do Motel Trevinho, relatou
que, no dia do crime, por volta das 22 horas, estava na portaria do
estabelecimento, oportunidade em que o ofendido, agitado, sem camisa e sem
sapatos, exibindo marcas de sangue seco no nariz e ferimentos nas costas,
chegou ao local dizendo que estavam atrás dele, querendo matá-lo. Aduziu
que a vítima estava desesperada e se dirigiu até a garagem de um dos
quartos, esclarecendo ter tentado conversar com ela, que, contudo, “não
falava coisa com coisa”. Afirmou que Rafael chegou a sair das dependências
do motel, mas, ao olhar para a rua, retornou ainda mais apavorado, passando,
na sequência, a escalar a grade de uma janela. Narrou que a vítima alcançou
o telhado de uma área e passou a percorrê-lo, vindo, contudo, a cair após
uma das telhas ter quebrado. Relatou que o ofendido, em seguida, correu até
a lavanderia do motel, trancou a porta e, ainda muito agitado, começou a
empurrar as lavadoras e a arrancar o vaso sanitário, esclarecendo que, a
despeito de suas tentativas, ele não saiu daquele cômodo, motivo pelo qual
Manoel, proprietário do estabelecimento, lá compareceu e acionou a Polícia
Militar e o SAMU. Asseverou que, com a chegada dos policiais, a porta da
lavanderia foi aberta e a vítima foi dali retirada e levada em uma maca. Ao
depois, Manoel lhe relatou que Karina, garota de programa cujo ponto era
próximo ao motel, havia contado a ele que, naquela noite, dois rapazes, um
em uma motocicleta e outro a pé, passaram por ela e perguntaram “onde tinha
entrado o cara que estava sem camisa e descalço”. Ainda segundo os relatos
de seu patrão, dias depois, o mesmo rapaz que estava de motocicleta
novamente conversou com Karina, dizendo-lhe, segundo ela, que, caso não
tivesse morrido, o ofendido “iria morrer de qualquer jeito, pois no dia dos fatos
ele tinha roubado ou tentado roubar uma casa”. Narrou, ainda, ter ouvido da
garota de programa Andressa a informação de que o ofendido, na data dos
fatos e logo após transpor o telhado da “casa dos gays”, caiu no quintal da
residência de “Boiadeiro” (alcunha de Isavin), razão pela qual os residentes
de tal imóvel bateram muito nele, que, por sua vez, somente não faleceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 9/23
naquele momento em razão da pronta intervenção de Andressa. Por fim,
salientou que Andressa ainda lhe contou que a prostituta Juliana havia
vendido as rodas do carro da vítima.
Na primeira fase do procedimento do júri, Jesué, que no início se
mostrou relutante em responder às perguntas e que foi, inclusive, advertido
das penas do crime de falso testemunho, admitiu ter ouvido comentários de
uma garota de programa no sentido de que Rafael, ao passar pelo telhado “da
casa dos gays”, caiu no quintal do imóvel de “Boiadeiro” (Isavin), sendo,
inclusive, mordido por um cão. Confirmou os relatos prestados na fase policial,
sobre ter tomado conhecimento de que os moradores daquela casa - Isavin e
Jorge - bateram muito no ofendido e acrescentou ter ouvido comentários no
sentido de que Mauro também agrediu Rafael naquela mesma noite.
Esclareceu, no mais, que a vítima, apavorada e com a cabeça levemente
ensanguentada, ingressou no Motel Trevinho pedindo socorro e, em seguida,
escalou um telhado baixo, do qual caiu sobre uma torneira de ferro, quando,
então, dirigiu-se até a lavanderia e lá permaneceu, com a porta trancada, até
a chegada dos policiais da equipe de resgate.
Em plenário, Jesué se limitou a relatar que o ofendido “chegou
correndo, pulou em riba do telhado, começou a correr pra um lado e pro outro,
caiu lá e depois ele entrou dentro da lavanderia e lá ficou se batendo”.
Sustentou não ter presenciado o momento da queda, informando, contudo,
que a altura aproximada do telhado era de 2 ou 3 metros. Alegou não ter
observado se a vítima, ao entrar no estabelecimento, exibia ferimentos pelo
corpo, mas afirmou que ela estava bastante agitada.
Manoel, proprietário do Motel Trevinho, quando ouvido na
delegacia de polícia, relatou que, na noite do dia dos fatos, o funcionário
Jesué lhe informou que “tinha entrado no pátio do motel um rapaz todo
ensanguentado, muito louco” e que dizia que queriam matá-lo. Em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 10/23
disso, acionou a Polícia Militar e o SAMU e, imediatamente, dirigiu-se até o
estabelecimento, encontrando a vítima trancada no interior da lavandeira,
salientando que ela gritava muito. Segundo lhe informaram, o rapaz “escalou a
grade de proteção de vidro, passou dentre arames farpados e acessou o
telhado de uma área”, mas acabou caindo ao chão e se escondido naquele
cômodo, de onde saiu apenas quando da chegada do resgate, por volta das
23h20. Relatou que Karina, uma garota de programa que “faz ponto” nas
imediações de seu estabelecimento, lhe contou que, naquela noite, dois
indivíduos, um em uma motocicleta e outro a pé, perguntaram a ela sobre o
paradeiro de um rapaz que estava descalço e sem camisa, o que ela
desconhecia. Karina também lhe contou, que poucos dias depois, o mesmo
indivíduo que estava na motocicleta comentou com ela que sabia que o rapaz
que antes procurava havia entrado no motel e “se não tivesse morrido, ele iria
morrer de qualquer jeito, pois no dia dos fatos ele estava roubando uma casa
'lá pra cima'”. Narrou que, cerca de dois dias depois do crime, uma mulher,
dizendo ser namorada de Mauro, o procurou para dizer que os comentários
davam conta de que a vítima tinha sido agredida no interior de seu motel, mas
Andressa, garota de programa que estava próximo a eles, ouviu a conversa e
relatou que Rafael tinha entrado no quintal de um imóvel vizinho à “casa dos
gays” e foi bastante agredido, por ter sido confundido com um ladrão, ao que
ela precisou intervir para ajudar o ofendido, pois, do contrário, ele teria morrido
naquele local.
Na primeira fase do procedimento do júri, Manoel novamente
aduziu ter tomado conhecimento, por funcionários do motel, de que o
ofendido, apavorado e machucado, ingressou no imóvel dizendo que queriam
matá-lo e, em seguida, escalou um telhado, com altura estimada em 2,7m, do
qual caiu sobre uma torneira, lesionando-se ainda mais. Em seguida, a vítima
se trancou na lavanderia do motel e passou a chamar pelo pai, sendo
socorrida ainda com vida, por volta das 22h30, falecendo às 5h do dia
seguinte. Narrou que, segundo lhe contaram, Rafael, antes de ingressar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 11/23
motel e em razão de uma perseguição, passou a pular de quintal em quintal e,
assim, chegou à casa de “Boiadeiro” (Isavin), onde foi mordido por um
cachorro. Relatou que Jesué, um de seus funcionários, lhe contou ter ouvido
de uma garota de programa que um indivíduo teria dito a ela que, caso o
ofendido não tivesse morrido, ele mesmo o mataria. Esclareceu que a torneira
sobre a qual o ofendido caiu era frágil, mas não soube dizer qual parte do
corpo dele havia sido atingida. Aduziu, no mais, que José Martins, usuário de
drogas, já havia praticado um roubo no motel, mas, apesar disso, não podia
acusá-lo de ter agredido ou batido na vítima, porque não havia presenciado os
fatos.
No plenário, Manoel repetiu não ter presenciado a chegada da
vítima em seu estabelecimento, nem mesmo o momento em que ela caiu do
telhando, acrescentando, contudo, que um varal teria amortecido a queda de
Rafael. Sobre a torneira, aduziu que ela “estava na beirada da parede, ele não
caiu em cima da torneira, ele deve ter batido o pé, alguma coisa, quebrou a
torneira”. Afirmou que chegou a conversar com o ofendido, que, de dentro da
lavanderia, pedia socorro e dizia “não deixa eles bater em mim”. No mais,
disse que o ofendido não aparentava estar sob efeito de droga, mas que
estava “assustado demais”.
Everton, na delegacia de polícia, relatou que se encontrava na
casa de Paulão quando tomou conhecimento de que Mauro e “Pafu” (José
Martins) tinham desferido pauladas na vítima, porque queriam “fazer dinheiro”
com o automóvel dela, um Fiat Tempra. Segundo soube, as agressões se
iniciaram na rua detrás da Delegacia de Investigações Gerais e se estenderam
até a frente do Motel Trevinho. Aduziu que, assim como outros frequentadores
da zona do meretrício, estranhou a atitude de Mauro, que, naquela noite, foi
dormir mais cedo, imaginando que ele pudesse ter “aprontado algo”. Relatou
que, na tarde posterior ao dia dos fatos, Mauro e “Pafu” estavam “pulados da
zona do meretrício e andavam somente juntos, não se desgrudando”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 12/23
asseverando que todos os frequentadores do local desconfiavam que ambos
tinham matado Rafael.
Ouvido na primeira fase do procedimento do júri, Everton tornou a
inculpar Mauro e José Martins, afirmando que ambos estavam envolvidos no
homicídio. Afirmou ter tomado conhecimento do crime por intermédio de um
frequentador do hotel onde estava, relatando-lhe tal indivíduo que ambos os
apelantes roubaram Rafael e, na sequência, o agrediram com pauladas e
pontapés, que causaram a morte da vítima. Salientou que Mauro e José
Martins foram presos por trinta dias e, ao serem soltos, ameaçaram o
depoente, em razão de seu depoimento anterior. Aduziu, no mais, que,
segundo soube, a vítima tinha sido “arrastada” ao motel por Tatiane, onde
chegaram Mauro e José Martins, os quais a roubaram e a agrediram,
sobrevindo sua morte.
Já em plenário, Everton alegou que nada sabia sobre os fatos e
sequer conhecia os apelantes, sustentando que “não viu nada, só estava na
zona, só ouviu o boato que a polícia estava acusado eles, mais nada”.
Tatiane, na fase policial, relatou não ter presenciado os fatos,
mas ter tomado conhecimento de que, naquela noite, Rafael esteve na
companhia de Juliana. Segundo comentários ouvidos na ocasião, “Boiadeiro”
(alcunha de Isavin) e “Tucano” (vulgo de Jorge) desferiram pauladas na
vítima, que, por sua vez, chegou a se ajoelhar e pedir para que não fosse
morta, tendo ela conseguido deixar o local e pulado vários muros. Afirmou que
também havia comentários no sentido de que Mauro e “Pafu” (alcunha de
José Martins) tinham se desentendido com a vítima naquela mesma noite e
que o primeiro teria agredido Rafael. Salientou que, também por intermédio de
terceiros, soube que Juliana e Rafael tinham vendido os pneus do veículo dele
e usado o dinheiro para comprar drogas, e, ainda, “penhorado” referido
automóvel em um ponto de venda de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 13/23
Na primeira fase do procedimento do júri, Tatiane, que se
encontrava presa, alegou que nada sabia sobre os fatos, sustentando ter
ouvido apenas boatos que davam conta da morte da vítima. No mais, afirmou
que conhecia Juliana, a vítima e os apelantes, e que todos eram usuários de
droga.
Ouvido apenas na primeira fase do procedimento do júri, Paulino,
genitor da vítima, aduziu ter realizado algumas investigações por conta
própria, tomando conhecimento, por um rapaz da zona do meretrício, que um
dos autores do crime seria um indivíduo conhecido por “Maurão” e que seu
filho fora agredido na casa de um rapaz conhecido pela alcunha de “Boiadeiro”
ou “Zé Gordo”.
Célio, ouvido somente em plenário, alegou que estava “na rua”
quando ouviu “o maior barulho”, observando, então, que Isavin “ia subindo e o
irmão dele tinha tirado um rapaz pra fora da casa dele, né, e ele saiu, pôs a
mão nas costas dele assim empurrou ele, ele desceu pra baixo e depois não vi
mais”. Sustentou não ter visto Isavin nem Jorge agredir o ofendido, alegando
que viu “eles tirando ele pra fora porque a cachorra tava mordendo o rapaz”.
Raimunda, em plenário, alegou ter ouvido latidos do cachorro e,
então, abriu “a porta pra ver, parece que o rapaz pulou no quintal, sei lá, e
eles mandaram ele sair, ele sem querer sair, tava na bebida ou drogado, não
sei, aí pulou o portão pra fora, parecer que desceu, aí o Isavin vinha
chegando e foi assim, vinha chegando, um pouquinho, ele desceu pra baixo,
só isso, nem sabia o que tava acontecendo”.
Também ouvida somente em plenário, Olívia alegou que, após
ouvir o cachorro latir, “saiu no portão e viu empurrando uma pessoa pra fora”,
acreditando que esse rapaz estivesse bêbado. Sustentou não ter visto Isavin

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 14/23
nem Jorge agredindo o ofendido, mas apenas “empurrando porque o
cachorro tinha, acho que avançado nele”.

O apelante Jorge, vulgo “Tucano”, alegou, na fase policial, que
por volta das 22h30 do dia 2 de fevereiro de 2010 se encontrava em sua casa,
oportunidade na qual ouviu um barulho proveniente do telhado do imóvel
vizinho, pertencente a “Luciana bicha”. Ato contínuo, avistou o ofendido que
não conhecia - pulando no quintal de seu irmão Nelson, situado nos fundos do
terreno no qual o interrogando também residia e, por imaginar que se tratava
de um “ladrão”, foi na direção dele, que, por sua vez, contou que estava
fugindo da polícia. Relatou que aquele indivíduo, tão logo caiu no quintal, foi
mordido pelo pitbull de seu irmão Nelson, alegando ter desferido apenas “uns
tapas” nele e o conduzido até o portão, momento em que seu irmão Isavin,
conhecido pela alcunha de “Boiadeiro”, igualmente estapeou o ofendido, tendo
ambos determinado que ele saísse dali. Sustentou que, assim como Isavin,
não agrediu a vítima com golpes de ferro ou pau, e que ela deixou o imóvel e
seguiu em direção à Avenida Domingos Falavina. Alegou que, no dia seguinte,
ouviu comentários no sentido de que a vítima tinha sido agredida, durante
aquela madrugada, por Mauro e “Pafu” (José Martins), ambos usuários de
drogas que assim agiram com a intenção de roubar o veículo dela. Relatou
que, há aproximadamente um mês, Mauro agrediu “Pafu” (José Martins),
oportunidade na qual Isavin interferiu e acabou brigando com Mauro, que, por
sua vez, ficou com “bronca” de Isavin e o ameaçou de morte. Narrou que,
após a prisão de Mauro, a mulher dele passou a comentar na “zona” que “iria
arrumar para a cabeça de Isavin” e imputar a ele a autoria das agressões que
culminaram com a morte de Rafael. Quis fazer crer que, após os tapas que
foram desferidos no ofendido, esse saiu do local caminhando normalmente,
sem exibir lesões corporais, embora aparentasse estar sob efeito de álcool ou
de drogas ilícitas.
Na primeira fase do procedimento do júri, Jorge relatou que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 15/23
vítima, vindo do imóvel vizinho, escorregou e caiu no quintal da casa de seu
irmão Isavin. Alegou que, ato contínuo, Isavin segurou o cachorro, da raça
pitbull, mas não conseguiu evitar que o animal mordesse uma das orelhas, a
cabeça e os pés do ofendido. Sustentou que Rafael, que nada respondeu ao
ser inquirido sobre o que fazia no local, foi conduzido até o portão e saiu
correndo em direção à rua debaixo, acrescentando que, na manhã do dia
seguinte, policiais estiveram em sua casa e o acusaram, assim como ao seu
irmão Isavin, de terem desferido pauladas na vítima, que culminaram com a
morte dela, oportunidade na qual negou tais fatos, dizendo aos agentes
públicos que apenas se limitaram a retirar Rafael do imóvel, para que ele não
fosse morto pelo pitbull. Quis fazer crer que não agrediu a vítima de forma
alguma e, inovando quanto ao que havia dito antes, alegou que Isavin chegou
ao local quando a vítima já tinha ido embora e que as mordidas do animal
sequer causaram lesões em Rafael. No mais, afirmou registrar passagens
criminais antigas por roubo e furto.
Em plenário, Jorge alegou que a vítima “pulou, tentou pular em
cima da nossa casa, na hora eu vi, ia quebrando telhas do vizinho do lado, a
cachorra veio do lado, tava meu irmão, o Nelson, e minha cunhada, ele pulou,
escorregou e desceu, caiu dois metros, caiu de pé e deitou assim, a cachorra
mordeu a orelha dele, eu pulei o murinho de casa e saí correndo, o meu irmão
veio gritando pra cachorra largar ele, deu mordida de leve na cabeça, eu saí
correndo, peguei ele e levantei, aí a cachorra correu pra lá e veio junto e
mordeu o pé dele, só que ele tava sem machucado nenhum, parecia estar
drogado, eu perguntei 'o que tá fazendo aqui?', falou 'to correndo da polícia',
eu falei 'mas tá correndo da polícia e vem pular aqui dentro? É perigoso né, a
polícia dar tiro, tem minha família, crianças aí dentro', aí minha cunhada
fechou o cachorro, nós pegou e desceu com ele até o portão, ele pulou e
desceu, o que aconteceu na minha casa, e desceu sentido a rua abaixo, do
motel trevinho”. Sustentou que não bateu na vítima quando a surpreendeu no
interior do imóvel e que seu irmão Isavin também não a agrediu, pois sequer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 16/23
estava no local, onde chegou “assim que o rapaz saiu fora”. No mais, narrou
que o ofendido, ao cair no quintal de sua casa, “tava normal, sem machucado
nenhum, só parecia estar apavorado, sob efeito de droga, bebida”.
Isavin, na fase policial, apresentou narrativa igual a do irmão
naquela mesma oportunidade. Sustentou que, ao chegar ao imóvel, avistou
seu irmão conduzindo a vítima para fora do quintal, ocasião em que Jorge lhe
contou que Rafael tinha pulado o muro da casa vizinha para o quintal de
Nelson, residente nos fundos do terreno. Em razão disso, indagou ao ofendido
se ele pretendia roubar o local, mas ele respondeu negativamente, dizendo
que estava fugindo da Polícia, daí porque desferiu alguns tapas nele, o que
também foi feito por Jorge, tendo ambos, em seguida, ordenado que ele
“sumisse” dali e não voltasse mais. Quis fazer crer que a vítima deixou o local
caminhando normalmente, sem exibir qualquer lesão, negando ter desferido
nela golpes de ferro ou de pau. Na manhã seguinte, ouviu comentários no
sentido de que, durante a madrugada, Rafael fora agredido a pauladas por
Mauro e “Pafu” (José Martins), dois frequentadores da “zona”, e que ambos,
na companhia de algumas mulheres, assim agiram para roubar o automóvel
da vítima. Alegou que, duas semanas antes do crime, presenciou Mauro
agredindo José Martins, razão pela qual interferiu, mas acabou sendo
também agredido pelo primeiro que, inclusive, o ameaçou dizendo que se
vingaria. Sustentou, por fim, que, após a prisão de Mauro, a mulher dele
passou a comentar na “zona” que iria “arranjar para a cabeça” do
interrogando.
Na primeira fase do procedimento do júri, Isavin repetiu que,
segundo Jorge, a vítima, ao pular do telhado da casa vizinha em direção ao
telhado do imóvel de sua genitora, caiu no corredor da casa do irmão Nelson.
Jorge ainda lhe contou que o cachorro mordeu uma das orelhas e os pés da
vítima, mas, após conseguir conter o animal, ele e Nelson colocaram Rafael
para fora do imóvel. Sustentou que, naquele exato momento, retornava do bar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 17/23
e, ao presenciar “aquela muvuca” defronte a casa, indagou seus familiares o
que havia ocorrido, tomando conhecimento, então, que a vítima, que já
caminhava em direção à rua debaixo, havia pulado no quintal e sido mordida
pelo cachorro. Alegou ter observado que o ofendido “sangrava um pouquinho”
e, embora aparentemente drogado, encontrava-se em seu estado normal,
negando ter tido qualquer conversa com ele ou ter lhe desferido tapas.
Afirmou ter ouvido comentários no sentido de que Mauro e José Martins
tinham batido no ofendido, alegando, ainda, que não tinha qualquer “bronca”
do primeiro, com quem apenas havia travado uma simples discussão por
causa de drogas. No mais, relatou ostentar antecedentes pelos delitos de
receptação e posse de drogas para consumo.
Em plenário, Isavin tornou a negar a imputação, alegando que,
ao se aproximar de sua casa e notar o “bafafá” em frente ao imóvel, perguntou
ao irmão o que estava acontecendo, tomando conhecimento de que um rapaz
havia entrado no local. Sustentou que, então, falou “sai fora!” e deu “um
empurrão nele, ele desceu, entendeu, foi só isso, nem lá eu tava no local”.
Confirmou ter ouvido comentários de “noias” no sentido de que Mauro e José
Martins tinham agredido a vítima. Sobre o fato de ter interferido em uma briga
entre Mauro e José Martins, alegou ter apenas ouvido comentários a respeito
de tal briga.
José Martins, em solo policial, afirmou que conhecia o ofendido
da zona do meretrício e que já havia fumado crack com ele. Alegou que, na
madrugada do dia 3 de fevereiro, avistou Rafael correndo, desesperado e
olhando constantemente para trás, observando o momento em que ele pulou
o muro da “casa das bichas” e alcançou o quintal de “Tucano” (Jorge). Ato
contínuo, o cachorro daquela casa começou a latir, podendo ouvir, também, a
vítima gritar “para, para, eu não estou fazendo nada, eu não tô roubando sua
casa não”. Em razão daqueles gritos, concluiu que Rafael estivesse
apanhando, tendo presenciado o momento em que ele saiu daquele imóvel e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 18/23
passou a ser perseguido e agredido pelos irmãos Jorge e “Boiadeiro” (Isavin),
afirmando que o último fazia uso de uma barra, provavelmente de ferro. Após
tais agressões, Rafael deixou o local cambaleando, podendo ouvir, então, os
agressores dizerem “este aí nunca mais volta”. Ao depois, soube que o
ofendido acabou se refugiando no Motel Trevinho, onde foi socorrido. Alegou
ter ouvido comentários de que, antes de chegar à casa dos irmãos, a vítima
tinha sido agredida por Mauro, por razões que desconhece, negando, no
mais, ter qualquer participação nos fatos.
Na primeira fase do procedimento do júri, José Martins alegou
que, anteriormente aos fatos, não conhecia o ofendido, mas que o vira
naquela noite, passando pelo local na condução de um veículo, no qual
estavam uma menina e outro rapaz. Ao depois, encontrava-se no imóvel
abandonado onde residia, prestes a fumar uma pedra de crack, oportunidade
na qual o ofendido, já a pé, ali apareceu e lhe pediu droga, entregando a ele,
então, “um pedacinho” da pedra. Alegou que a vítima estava “aparentemente
normal” e sem ferimentos e que, após consumir a droga, deixou o local
tranquilamente. Algum tempo depois ouviu um barulho que imaginou ser
proveniente do imóvel ao lado da “casa das bichas”, na qual sempre ocorriam
confusões. Sustentou que, posteriormente, foi à casa do Paulão, o que fez
com o propósito de consumir outra porção de droga, tomando conhecimento,
então, da morte de um rapaz, cuja descrição correspondia à de Rafael.
Afirmou que, enquanto esteve no “mocó” do Paulão, lhe disseram que o
ofendido, após pular na “casa das bichas”, caiu no quintal de Isavin e Jorge,
os quais, pensando que ele fosse um ladrão, passaram a agredi-lo. Algum
tempo depois, enquanto estava em um bar, foi conduzido por policiais à
delegacia de polícia, alegando ter sido agredido por vários agentes públicos
que, injustamente, o acusaram de, na companhia de Mauro, ter matado a
vítima. No mais, esclareceu que o imóvel no qual residia se situava ao lado da
“casa das bichas” e que Jorge e Isavin moravam em uma mesma casa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 19/23
Em plenário, José Martins novamente alegou que estava em um
imóvel abandonado, para consumir droga, quando a vítima chegou e lhe pediu
um “pedacinho”, no que foi atendida, sustentando que ela pegou a droga,
“virou e foi embora”. Sustentou que passou toda a madrugada no local e que,
pela manhã, decidiu voltar para sua casa, mas no caminho parou no “lanche”,
onde foi abordado pelo delegado de polícia, o qual “desceu já apontando a
arma”. Quis fazer crer que “foi apanhando dali até dentro da DIG”, onde
também foi espancado por policiais que diziam “pô, você matou o rapaz, você
matou o rapaz, você, o Boiadeiro, o Mauro”, além de ter sido torturado com
choques. Alegou que, mesmo assim, negou aos agentes públicos qualquer
agressão contra a vítima, dizendo-lhes, ainda, que nada sabia sobre os fatos.
Mauro, em sede policial, relatou que, após sair do Centro de
Detenção Provisória, passou a residir em um dos quartos do Motel Cupido,
situado na zona do meretrício. Alegou que, na madrugada do dia 3 de
fevereiro, “drogado e muito louco”, discutiu com a vítima e a agrediu
levemente, usando apenas as mãos, tendo ela fugido sem ostentar nenhum
ferimento. Ao depois, pelo que soube, o ofendido consumiu droga na casa de
José Martins, situada ao lado da “casa das bichas”, mas chegou ao local
“pagando de polícia”, razão pela qual Isavin, residente do imóvel a frente, ao
ouvir a conversa foi até a residência de José Martins e passou a agredir o
ofendido com uma barra de ferro. Sustentou que o próprio José Martins lhe
contou que tentou avisar Isavin que Rafael não era policial, mas não o fez por
medo de ser também agredido, preferindo, assim, se afastar do local. Contou
que, para fugir de Isavin, a vítima pulou o muro da casa de José Martins,
ingressou no quintal da “casa das bichas” e, na sequência, alcançou o quintal
da residência de Jorge, oportunidade na qual foi agredido por ele e mordido
por um cachorro. Ainda segundo os comentários, quando conseguiu sair da
casa de Jorge, Rafael se refugiou no Motel Trevinho, onde foi socorrido.
Negou ter agredido a vítima na companhia de José Martins, alegando que,
embora não tivesse visualizado o veículo daquele, ouviu comentários no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 20/23
sentido de que um rapaz, “playboyzinho”, tinha levado o carro para Mirassol e
“penhorado” o bem por nove pedras de crack. Por fim, sustentou que não teve
nenhum envolvimento no homicídio e que após se desentender com o
ofendido foi para sua casa dormir.
Na primeira fase do procedimento do júri, Mauro alegou que, na
data dos fatos, por volta das 20h, estava em um motel abandonado
consumindo drogas na companhia de “Paulinha Torta”, oportunidade em que o
ofendido
que não conhecia
ali compareceu e pediu para que
compartilhassem a droga, mas, diante da negativa do interrogando, ele veio
em sua direção, querendo se apoderar da droga. Sustentou que, na ocasião,
tiveram uma discussão e chegou a empurrar o ofendido que, muito “louco e
alterado”, deixou o local. Quis fazer crer que, apenas na manhã seguinte,
soube, por intermédio de Paulão, que um rapaz havia morrido durante a
madrugada, no interior de um motel. Afirmou que, naquele mesmo dia,
policiais foram até o Motel Cupido, onde residia, o agrediram, o algemaram e o
conduziram à delegacia de polícia, onde lhe foi imputada a participação no
homicídio de Rafael. Aduziu que, somente depois dos interrogatórios
extrajudiciais de Jorge e Isavin, soube que a vítima, após usar drogas, pulou
o muro da “casa das bichas” e alcançou o quintal da casa dos irmãos, no qual
um cachorro chegou a mordê-la. Alegou que nada sabia sobre o fato de a
vítima ter sido agredida com barra de ferro, sustentando que sua versão
apresentada na fase policial se resumiu àquilo que a autoridade policial havia
comentado sobre as narrativas dos irmãos Jorge e Isavin. Cientificado de que
havia sido interrogado antes daqueles apelantes, sustentou que tomou ciência
dos fatos após a apresentação dos referidos irmãos e que, após ganhar a
liberdade, várias pessoas, inclusive os moradores da “casa das bichas”,
confirmaram que Rafael havia pulado o muro da casa dos irmãos. Negou ter
ouvido comentários no sentido de que Jorge e Isavin tivessem agredido o
ofendido, negando, ainda, tê-los acusado na fase extrajudicial, querendo fazer
crer que o teor de seu interrogatório foi decorrente de arbítrio por parte dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 21/23
policiais que, inclusive, o agrediram muito. Relatou que, já nas dependências
da DIG, chegou a conversar com um adolescente apreendido, o qual lhe
confidenciou que a vítima e uma menina haviam “penhorado” o veículo
Tempra em uma “biqueira” na cidade de Mirassol. Alegou, ainda, que não
chegou a ver o ofendido machucado na data dos fatos, negando ter mantido
qualquer contato naquele dia com os demais apelantes, todos seus
conhecidos, sustentando que, embora já tivesse se desentendido com Isavin,
ambos já tinham se reconciliado. Por fim, afirmou estar preso por tráfico de
drogas e ostentar antecedentes pelo mesmo delito e também por furto e
roubo.
Em plenário, Mauro tornou a repetir que estava em um motel com
“Paulinha torta”, onde a vítima chegou e passou a pedir, de forma insistente,
que lhe desse droga. Alegou que não entregou nada ao ofendido e que
precisou empurrá-lo para que ele saísse dali, não mais o vendo após tais
fatos. Sustentou, uma vez mais, que foi torturado na delegacia de polícia e
que apenas foi submetido ao exame de corpo de delito muitos dias depois de
sua prisão.
Como se vê, a decisão dos jurados não encontra respaldo na
prova carreada, na medida em que não há evidências de que os quatro
apelantes concorreram para a morte da vítima, devendo, pois, ser anulado o
julgamento.
Cumpre consignar que, à instância recursal, nesta hipótese de
insurgência, cabe a aferição da existência de um suporte probatório mínimo
para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença,
em obediência ao princípio da soberania dos vereditos, insculpido no artigo 5o,
inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.
Reza o referido princípio que a conclusão adotada pelo corpo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 22/23
jurados é soberana, desde que encontre, nos autos, respaldo probatório
mínimo, ainda que, em tese, não seja a melhor opção para o deslinde do feito.
Noutras palavras, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é
aquela absurda, indecorosa, arbitrária, que não possui qualquer elemento
probatório que a justifique.
Assaz elucidativa lição de José Frederico Marques, quando
proclama que “não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos
de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto:
unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos
autos é que pode ser invalidada”.
E no caso em apreço, como já salientado, a decisão tomada
pelos jurados destoa da prova produzida, não podendo, por isso, prevalecer.
Isso porque, conquanto haja algumas incoerências nos relatos
das testemunhas a respeito da dinâmica dos fatos, é possível concluir que,
num primeiro momento, a vítima teria sido agredida por Mauro e José
Martins, enquanto as agressões dos irmãos Isavin e Jorge teriam se dado
em momento posterior e sem qualquer vínculo com os fatos anteriores, sendo
certo, ainda, que cada uma das duplas desconhecia as agressões praticadas
pela outra.
A respeito da “causa mortis”, o laudo de exame necroscópico
concluiu que a morte da vítima “foi consequência de politraumatismo sofrido
com hemorragia intracraniana, devido à ação vulnerante de agente
contundente”, o que, contudo, não é suficiente para esclarecer a autoria do
crime, na medida em que quatro pessoas teriam, ao menos em tese,
provocado lesões corporais em Rafael.
Diante de tal análise e não havendo informações suficientes a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019118-34.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11139 23/23
respeito de quais as agressões foram, de fato, as causadoras da morte da
vítima, não se pode imputar aos quatro apelantes o evento morte, daí se
afirmar que a decisão dos jurados destoa da prova amealhada aos autos.
De outro lado, oportuno salientar que a tese apresentada pelo
Procurador de Justiça esbarra na decisão de pronúncia, a qual, como é
sabido, estabeleceu os limites da acusação perante os jurados, de modo que,
eventual condenação dos apelantes por tentativa de homicídio ou, ainda, por
lesão corporal, depende mais da tese das defesas a ser debatida em plenário.
Ante o exposto, rejeitam-se as preliminares e, no mérito, dá-se
provimento aos recursos para anular o julgamento, devendo os apelantes se
submeterem a outro, oportunamente, com fundamento no artigo 593, § 3o, do
Código de Processo Penal.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator